Tribunal: TJSP
Processo: 1007155-14.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – prestação de serviços educacionais – inadimplemento – renegociação – novo inadimplemento – alegação da ré de que não tem condições financeiras para pagar na forma exigida – impossibilidade de acolher esse argumento – a autora já havia aceitado o acordo com as condições apresentadas pela ré, que mesmo assim deixou de cumpri-lo – art. 313 do CC – credor que tem o direito

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – prestação de serviços educacionais – inadimplemento – renegociação – novo inadimplemento – alegação da ré de que não tem condições financeiras para pagar na forma exigida – impossibilidade de acolher esse argumento – a autora já havia aceitado o acordo com as condições apresentadas pela ré, que mesmo assim deixou de cumpri-lo – art. 313 do CC – credor que tem o direito de receber a prestação na forma contratada – impossibilidade de obrigar a autora a realizar novo acordo – sentença mantida – honorários majorados de ofício – recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101237
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007155-14.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ANA LARISSA
DE FREITAS RIZZO, é apelado SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM
COMERCIAL SENAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007155-14.2019.8.26.0344 -Voto no 16883 - smc
2
VOTO No: 16883
COMARCA: Marília - 3a Vara Cível
APTE. : Ana Larissa de Freitas Rizzo (Justiça Gratuita)
APDO. : Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial SENAC
AÇÃO DE COBRANÇA
prestação de serviços educacionais

inadimplemento renegociação novo inadimplemento alegação da ré
de que não tem condições financeiras para pagar na forma exigida

impossibilidade de acolher esse argumento a autora já havia aceitado o
acordo com as condições apresentadas pela ré, que mesmo assim deixou
de cumpri-lo
art. 313 do CC
credor que tem o direito de receber a
prestação na forma contratada
impossibilidade de obrigar a autora a
realizar novo acordo sentença mantida honorários majorados de ofício
recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007155-14.2019.8.26.0344 -Voto no 16883 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Marília, Dr. Luis Cesar Bertoncini, que
nos autos da ação declaratória e condenatória movida pela apelada contra a
apelante, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento do saldo
devedor. Condenou a ré ao pagamento de custas e despesas, bem como
honorários fixados em R$ 1.000,00, observada a gratuidade.
Recorre a ré e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que a autora é instituição de ensino organizada
pela sociedade civil, na qual a ré se matriculou em um dos cursos oferecidos,
comprometendo-se ao pagamento da contraprestação pecuniária.
Alega que a ré frequentou regularmente o curso, deixando e
pagar o valor devido a partir de abril de 2016 e, com objetivo de regularizar o
débito, houve tentativa de composição, concretizada por meio de acordo de
pagamento em termo de renegociação de dívida, no qual ficou estabelecido o
valor de R$ 6.223,48, para pagamento em 25 parcelas de R$ 258,77.
Afirma que a ré ficou inadimplente novamente, deixando de pagar
21 parcelas.
Pede a cobrança, com a procedência da ação.
Em contestação, a ré afirma que manteve contato com a autora,
na tentativa de negociar o pagamento dos valores, informando que sua renda é
baixa e não pode se comprometer com valores mais altos.
Faz uma contraproposta de acordo e pede a improcedência.
A r. sentença julgou procedente o pedido para condenar a ré ao
pagamento do saldo devedor. Condenou a ré ao pagamento de custas e
despesas, bem como honorários fixados em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007155-14.2019.8.26.0344 -Voto no 16883 - smc
4
Apelação da ré (fls. 177/183).
Contrarrazões da autora (fls. 189/195).
Em suas razões, a apelante afirma a falta de interesse de agir da
apelada, já que o pagamento das parcelas estava sendo feito.
Reitera que estava em tentativa de acordo com a apelada para
um novo parcelamento, ante sua baixa disponibilidade financeira.
Reitera, também, a proposta de parcelamento e pede a reforma.
Em contrarrazões, a apelada requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Com efeito, a autora apresentou a planilha de débitos (fls. 85/87),
o contrato (fls. 88/103), o relatório de frequência (fls. 104/129), o histórico (fls.
130) e o principal, que é o termo de renegociação de dívida com novação (fls.
131/134), no qual ficou estabelecida a promessa de pagamento em 25 parcelas
de R$ 258,77.
A fls. 135/140 constam mensagens trocadas entre as partes nas
quais é possível identificar que a ré, após a constatação do inadimplemento,
informou à autora que poderia assumir o pagamento de parcelas mensais com
valor entre R$ 200,00 e R$ 250,00 (fls. 138).
Essa mensagem foi encaminhada em 07/12/2016.
Em 12/12/2016 a autora retornou o contato e informou a
aprovação da renegociação em 25 parcelas e R$ 258,77.
Portanto, a autora atendeu ao pedido da ré e procurou adequar o
direito de satisfação do crédito à possibilidade de pagamento da devedora.
Mesmo assim a ré novamente ficou inadimplente, o que motivou a
autora a promover esta ação.
De fato, as mensagens de fls. 158/166 confirmam que as partes
estavam em tratativas para nova negociação.
Ocorre que não chegaram a um novo acordo e não é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007155-14.2019.8.26.0344 -Voto no 16883 - smc
5
pretender que a credora se abstenha de cobrar o valor a que tem direito em
decorrência do serviço prestado.
Ademais, conforme art. 313 do CC, não é possível obrigar o
credor a receber prestação diversa da contratada, o que significa que não é
possível impor à autora o parcelamento pretendido pela ré.
Este tribunal já se manifestou:
“AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE ÁGUA. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RENEGOCIAÇÃO DA
DÍVIDA INADIMPLIDA. CREDOR QUE NÃO É OBRIGADO A NOVAMENTE
ACEITAR O PAGAMENTO DE MODO DIFERENTE AO CONTRATADO (ART.
313 DO CÓDIGO CIVIL)”.
(Apelação no 0008398-87.2014.8.26.0084, 26a Câmara de Direito Privado,
Des. Alfredo Attié, 09/05/2018).
O Judiciário tem limites em sua atuação e não pode
simplesmente desconsiderar que a autora não aceitou renegociar a dívida,
apesar da dificuldade financeira mencionada pela ré.
Portanto, a sentença deve ser mantida.
Por fim, é necessário dispor sobre os honorários recursais.
Dispõe a novel legislação processual:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o - São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença provisório ou definitivo na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o e 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos
nos §§ 2o e 3oo pra a fase de conhecimento..”
O C. STF já pacificou:
“É cabível a fixação de honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do
CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta
pelo advogado.
(STF, Plenário, AO 2063, AgR/CE, rel. orig. Min, Marco Aurélio, red. p/ ac.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007155-14.2019.8.26.0344 -Voto no 16883 - smc
6
Min. Luiz Fux, julgado em 18/05/2017)”.
A autora saiu-se vencedora em 1a Instância, pois que a ação foi
julgada procedente, condenando-se a ré ao pagamento das custas e honorários,
fixados estes nos termos do art. 85, § 8o do CPC em R$ 1.000,00, observada a
gratuidade.
Da mesma forma, com o não provimento do recurso, permanece
vencedora em 2a Instância.
Observados os limites delineados pelo art. 85, § 11, do CPC,
ficam majorados em definitivo os honorários de sucumbência para R$ 1.100,00,
observada a gratuidade.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ACHILE ALESINA
Relator